Tribunal: STJ
Processo: 0716044-44.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939620 - DF (2025/0181188-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: SAMUEL RODRIGO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a não admissão de recurso
especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do
recorrente por tráfico de drogas. A Defesa busca a absolvição sob a
alegação de que a prova é insuficiente à condenação.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de
drogas pode ser revista sem revolvimento fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ impede o revolvimento do acervo fático-
probatório em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo não provido.
1. O revolvimento fático-probatório é vedado em
Tese de julgamento:
recurso especial.
CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o; Lei n. 11.343/06, art. 35.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.500.739
Jurisprudência relevante citada:
/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, Rel. Min.
12/11/2024
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
.
20/08/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50201747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d0bd1e9-8942-445b-ade0-c03803b24f30

Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d0bd1e9-8942-445b-ade0-c03803b24f30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939620 - DF (2025/0181188-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: SAMUEL RODRIGO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a não admissão de recurso
especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do
recorrente por tráfico de drogas. A Defesa busca a absolvição sob a
alegação de que a prova é insuficiente à condenação.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de
drogas pode ser revista sem revolvimento fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ impede o revolvimento do acervo fático-
probatório em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo não provido.
1. O revolvimento fático-probatório é vedado em
Tese de julgamento:
recurso especial.
CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o; Lei n. 11.343/06, art. 35.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.500.739
Jurisprudência relevante citada:
/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49720709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:13
Código de Controle do Documento: 7776b6b7-4e74-4b9a-83ed-62f17d877e8e

; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, Rel. Min.
12/11/2024
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
.
20/08/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAMUEL
RODRIGO DE SOUZA LIMA contra decisão de (fls. 465/466) pela qual o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS não admitiu
o recurso especial (fls. 437/445) interposto contra acórdão que, em sede de
apelação, manteve a condenação do recorrente.
Consta dos autos que o agravante foi condenado em primeiro grau
como incurso no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos
caput
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-
multa, no piso (fls. 242/261).
O Tribunal
deu parcial provimento ao apelo da Defesa para
a quo
diminuir a pena para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
(fls. 388/405).
A Defesa interpôs recurso especial sustentando violação do art. 33,
, da Lei de Drogas e do art. 386, inciso VII, do CPP, por falta de provas
caput
capazes de comprovar a prática do delito (fls. 437/445).
Contrarrazões às fls. 456/459.
A Corte local não admitiu o recurso, com fundamento na Súmula n. 7
/STJ (fls. 465/466).
Nas razões do agravo, defende Samuel Rodrigo estarem presentes os
requisitos de admissibilidade do recurso, repisando os argumentos expostos
nas razões do recurso especial (fls. 475/487).
Contraminuta às (fls. 494/495).
O Ministério Público Federal propõe o não provimento do agravo em
recurso especial (fls. 526/532).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A Corte de origem fundamentou que está comprovada a autoria e a
materialidade do delito nos seguintes termos (fls. 388/405):

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram
devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de
Prisão em Flagrante (ID 65485998), pelo Auto de Apresentação e
Apreensão (ID 65486005), pela Comunicação de Ocorrência Policial (ID
65486659), pelos Laudos Periciais (ID`s 65486661 e 65486694) e
pelas filmagens de ID’s 65486713 e 65486714, tudo em sintonia com
a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA49720709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:13
Código de Controle do Documento: 7776b6b7-4e74-4b9a-83ed-62f17d877e8e

(...)
Na espécie, conforme se depreende do caderno probatório, após o
recebimento de denúncias anônimas que apontavam para a
traficância exercida no local, policiais civis empreenderam diligências
e, no dia dos fatos, visualizaram o recorrente nas proximidades de um
bar e em típica movimentação de tráfico de entorpecentes, realizando
troca furtiva de objetos com terceiros, os quais possuíam
características de usuários de drogas.
Observaram que ele se aproximava constantemente do entulho ali
presente e também entrava e saía por diversas vezes de uma
residência, de modo que quando percebeu a presença da polícia
tentou se evadir em uma bicicleta e dispensou uma porção de crack.
Após sua contenção, foram encontradas em sua casa, que possuía
sinais de ter sido alterada propositadamente, outras porções de
drogas (crack e maconha), além de roupas compatíveis com suas
vestimentas.
Nesse sentido, em consonância com o relatado na fase inquisitorial, os
agentes ouvidos em Juízo esclareceram que:
(...) não conhecia o réu; que o local dos fatos (Quadra 405, Samambaia
/DF) é conhecido ponto de tráfico de drogas; que durante a campana
foi possível observar que, entre as movimentações suspeitas, o réu
mexia no entulho que havia numa calçada próxima ao bar; que antes
de sair na bicicleta, o réu pegou algo no referido entulho; que a
residência diligenciada foi aquela onde o acusado foi visto entrar e
sair diversas vezes entre as movimentações suspeitas, cujo portão
estava aberto; que dentro da casa havia roupas compatíveis com as
do acusado.. (...) (depoimento de Alexandre da Silva Tranin -
transcrição da sentença de ID 65486721).
(...) o local dos fatos (Quadra 405 de Samambaia/DF) é conhecido
ponto de tráfico de drogas e conta com diversas denúncias anônimas
a esse respeito; que a residência diligenciada foi aquela onde o réu foi
visto entrando e saindo durante a campana; que viu quando o réu
dispensou objeto posteriormente identificado como sendo drogado tipo
crack no momento da fuga.(...) (depoimento de Thiago Querino da Silva
- transcrição da sentença de ID 65486721).
Como se vê, as narrativas apresentadas são uníssonas e harmônicas,
indicando que os policiais civis, ao apurarem informação prévia que
indicava a mercancia ilícita, lograram flagrar o réu em atuação
suspeita, encontrado na sequência entorpecentes em seu poder e em
sua residência.
Anote-se que, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, os
depoimentos dos policiais possuem valor probatório e são meio de
prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando
encontram respaldo em outras provas do conjunto fático-probatório e
não se aponta qualquer motivo que coloque em dúvida a veracidade
dos relatos dos agentes públicos, como no caso dos autos.
(...)
No mais, o Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico (ID
65486694)
identificou a presença da substância proscrita tetraidrocanabinol na porção de vegetal pardo-esverdeado
apreendida, a qual totalizava a massa líquida de 5,04g, e a presença
da substância proscrita cocaína na porção de pedra amarelada
apreendida, a qual totalizava a massa líquida de 4,72g.
Documento eletrônico VDA49720709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:13
Código de Controle do Documento: 7776b6b7-4e74-4b9a-83ed-62f17d877e8e

Ainda, foi encontrado em poder do recorrente dinheiro em espécie (R$
25,00), em notas fracionadas e cuja origem não restou devidamente
esclarecida, o que reforça a destinação comercial das drogas.
Por sua vez, o recorrente limitou-se a se apresentar como usuário de
drogas:
(...) no dia dos fatos, bebia no bar e jogava sinuca com amigos na
Quadra 405 de Samambaia/DF; que de lá, pegou a bicicleta e foi
abordado quando ia até a casa de sua bisavó no Conjunto 08 da
mesma Quadra; que já no Conjunto 08 foi abordado com 4g (quatro
gramas) de crack que havia comprado para seu uso; que é usuário de
maconha, crack e cocaína; que dispensou a pedra de crack no
momento da abordagem; que pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) pelo crack; que usaria o crack em dois ou três dias. (...)
(transcrição da sentença de ID 65486721).
Contudo, sua versão apresenta-se completamente inverossímil e
isolada, não tendo sido corroborada por nenhum outro elemento de
convicção juntado aos autos.
Como bem observou o juiz sentenciante:
(...) Não bastasse a ausência de corroboração por outros por outros
elementos de prova, as alegações apresentadas pelo réu ao longo da
persecução penal ainda se mostram contraditórias. Isso porque em
sede policial afirmou que, momentos antes do flagrante, estava saindo
da casa onde estava morando para ir até a residência de sua bisavó,
no Conjunto 08 da Quadra 405,Samambaia/DF, sendo que no trajeto
foi abordado pelos policiais. Já em Juízo, relatou que estava em um
bar da Quadra 405 bebendo e jogando sinuca com amigos e que de lá
pegou sua bicicleta para ir até a residência de sua genitora. Essa
mudança de versão demonstra inconsistência em seus depoimentos, o
que leva à conclusão de que suas alegações, incluindo aquela no
sentido da ausência de vínculo com o entorpecente mantido em
depósito, não merecem ser acolhidas como verdadeiras, devendo ser
avaliadas com reserva e cautela. (...)
Desse modo, é certo que a valoração acerca do tipo penal deverá levar
em conta todo o acervo probatório, o qual, no caso, aponta
seguramente para a traficância exercida pelo apelante, notadamente
diante das circunstâncias da prisão em flagrante, corroboradas pela
prova testemunhal e pericial colhidas.
Por fim, destaco que o fato de o recorrente ser usuário de drogas não o
impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma
conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de
drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade
na mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-
lo.
Nesse cenário, tenho que o pleito absolutório não encontra qualquer
respaldo, sendo incensurável a condenação do réu como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Neste panorama, concluíram as instâncias ordinárias, com base no
acervo probatório colhido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que
estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas,
com destaque no depoimento das testemunhas e nos documentos trazidos aos
autos.
Documento eletrônico VDA49720709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:13
Código de Controle do Documento: 7776b6b7-4e74-4b9a-83ed-62f17d877e8e

Além disso, a pretendida absolvição por ausência de provas demanda
o estudo aprofundado, a valoração e o confronto entre os elementos da prova, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Confira-se (grifamos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME
PRISIONAL
INICIAL.
DETRAÇÃO.
DISCUSSÃO
IRRELEVANTE.
REICIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e negar-lhe
provimento. A defesa busca a absolvição do recorrente ou a aplicação
da detração do tempo de prisão provisória para fixação de regime
inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
associação para o tráfico de drogas pode ser revista sem revolvimento
fático-probatório, e se a detração do tempo de prisão provisória deve
ser aplicada para fixar regime inicial mais brando, mesmo diante da
reincidência. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ impede o revolvimento fático-
probatório em recurso especial, conforme Súmula n. 7, quando
as instâncias ordinárias já reconheceram a prática do crime
com base em provas suficientes.
4. A detração do tempo de prisão provisória é irrelevante para a
fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é
fundamentado com base na reincidência.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. O revolvimento fático-probatório é
vedado em recurso especial quando as instâncias ordinárias já
reconheceram a prática do crime com base em provas
2. A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante
suficientes.
para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é
fundamentado com base na reincidência".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387,
§ 2o; Lei n. 11.343/06, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.500.739
/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, Rel. Min. Jesuíno
12/11/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
.
20/8/2024 (AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
14/05/2025
de
).
19/05/2025

Logo, por estar a condenação fundamentada nos elementos da prova
e por demandar o pedido absolutório o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, o recurso não
comporta provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo .
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:13
Código de Controle do Documento: 7776b6b7-4e74-4b9a-83ed-62f17d877e8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AREsp 2.939.620 / DF
Número Registro: 2025/0181188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07160444420248070001 7160444420248070001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL RODRIGO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FAMÍLIA - CRIMES CONTRA A
ASSISTÊNCIA FAMILIAR - ABANDONO INTELECTUAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50169024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: 64b12d24-c390-424b-b637-93edc9e8b8b7